Tribunal: TJSP
Processo: 2205560-65.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 966, VII, DO CPC/15. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação rescisória ajuizada visando à desconstituição da coisa julgada vinculada ao Acórdão proferido nos autos n. 1002091-95.2017.8.26.0278, que tramitou perante a 4a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 966, VII, DO CPC/15. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação rescisória ajuizada visando à desconstituição da coisa julgada vinculada ao Acórdão proferido nos autos n. 1002091-95.2017.8.26.0278, que tramitou perante a 4a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para manter o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para a causa. 2. Alegação de que o instrumento contratual apresentado evidenciaria a celebração de negócio jurídico com a ré e correspondente legitimidade ativa para a causa. 3. Considera-se como documento novo aquele existente no momento do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado oportunamente porque a parte não tinha ciência de sua existência, ou ainda, porque não foi possível a sua juntada por razões estranhas à sua vontade. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. 4. Autora que sequer afirmou desconhecer o documento reputado novo, limitando-se a destacar que deixou de apresentá-lo em virtude do grande volume de negociações realizadas. 5. Assim, uma vez ausente o interesse processual, é de rigor o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos arts. 968, § 3o, e 330, inciso III, do CPC/15, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/15.